Tribunal: STF
Processo: RMS 36803
Classe: RMS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRETENSÃO PUNITIVA QUE NÃO RESULTOU ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO. DOLO CONFIGURADO NA SOLICITAÇÃO E NA OBTENÇÃO, PELO AGRAVANTE, EM DETRIMENTO DE NORMAS INTERNAS DO DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE, DE SENHA SIGILOSA, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL DE TERCEIRO. DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE.



    1. O prazo quinquenal para o exercício da pretensão punitiva, interrompido pela instauração do processo administrativo disciplinar, nos termos do art. 142, § 3º, da Lei nº 8.112/1990, voltou a fluir, por inteiro, após o decurso de 140 dias. Precedentes.



    2. Inviável, em sede de mandado de segurança, resolver polêmica em torno da robustez dos elementos probatórios invocados pela autoridade impetrada para caracterizar o ato doloso de improbidade e justificar a imposição da penalidade de demissão. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009).



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.